Tribunal: TJDFT
Processo: 0727228-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727228-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PEDRO BETTIM JACOBI AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por PEDRO BETTIM JACOBI contra a decisão pela qual indeferido o benefício da gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese: “Para afastar qualquer dúvida de boa-fé, o próprio Agravante dirigiu-se pessoalmente às agências bancárias, obteve extratos atualizados ou certidões de inexistência de saldo, e os anexou aos autos, reforçando que não há qualquer renda disponível ou ativos que possam viabilizar o pagamento de custas e honorários sem sacrificar o mínimo existencial. Essa diligência comprova que o Agravante não apenas apresentou a declaração de hipossuficiência, mas adotou todas as providências razoáveis para demonstrar a realidade de sua condição econômica degradada, mantendo a presunção legal de veracidade, conforme determina o CPC. • Banco do Brasil: conta sem qualquer movimentação desde 2002; • Banco Bradesco: sem movimentação desde 2012, sendo objeto de inúmeras execuções q u e t o r n a r a m o s a l d o p e r m a n e n t e m e n t e i n d i s p o n í v e l ( P r o c . 0000530-78.2013.8.07.0001, 0008379-04.2013.8.07.0001); • XP Investimentos: conta jamais utilizada desde 2010; • Ame Digital Brasil IP Ltda.: conta nunca movimentada, criada como cadastro eletrônico, vale ressaltar que o banco encerrou suas atividades em 21/03/2025; • Banco Santander S.A.: sem saldo, bloqueada por diversas execuções (Proc. 0001648-89.2013.8.07.0001, 0722974-25.2017.8.07.0001) sem movimentação desde 2012; • Banco Safra S.A.: sem qualquer movimento desde 2013 acumulando apenas divida; • Itaú Unibanco S.A.: O Agravante nunca possui conta nesta intuição como atestado pelo Gerente Uniclass Gabriel Mota Figueiredo. O Agravante, desde já, renuncia expressamente ao sigilo fiscal, autorizando este juízo a requisitar todas as informações necessárias junto à Receita Federal, BACENJUD ou quaisquer sistemas financeiros, para comprovar a veracidade de sua declaração de hipossuficiência. Ressalte-se que, desde 2011, o patrimônio do Agravante não apenas se esgotou, como se converteu em dívidas em execução, que atualmente ultrapassam R$ 18 milhões, inclusive com ordens de prisão civil já cumpridas por dívidas alimentares, o que demonstra, de forma incontestável, sua absoluta degradação econômica e afasta qualquer presunção de renda oculta ou patrimônio disponível. Ressalte-se, ainda, que a formação acadêmica do Agravante é em Administração, razão pela qual, em registros, consta a qualificação de “administrador” (ID 234557157 - origem). Esclareça-se, inclusive, que a referência à condição de “empresário” (ID 73668092) decorre apenas de anotação constante na certidão de nascimento de um de seus filhos, lavrada em 2018, há mais de sete anos, período em que a realidade financeira do Agravante já se degradava exponencialmente desde 2012, culminando em múltiplas execuções cíveis, dívidas acumuladas que hoje ultrapassam R$ 18 milhões, ordens de prisão civil já cumpridas por absoluta impossibilidade de pagamento de pensão alimentar, e incontestável ausência de vínculo empregatício, como comprovam a CTPS Digital (ID 73668095) e as declarações de imposto de renda juntadas aos autos (IDs 73668073, 73668074, 73668077, 73668081, 73668083, 73668084 e 73668080). Assim, a mera menção a “administrador” ou “empresário” em documentos antigos não se converte em indício de renda real, devendo ser relativizada, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, que exige prova inequívoca de capacidade contributiva para afastar a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC.” – ID 73952631 E requer: “a) O conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática, para deferir integralmente o pedido de gratuidade de justiça; b) Caso Vossa Excelência entenda necessário, que seja aberta nova oportunidade para apresentação de eventuais extratos complementares, sem imposição de preparo imediato; c) Que se determine a realização de todas as publicações exclusivamente em nome da patrona Dra. IÚLA BETTIM JACOBI – OAB/DF 15.801, sob pena de nulidade; d) Que o recurso seja submetido à Turma, nos termos do art. 1.021, §2o do CPC, caso não reconsiderado monocraticamente. Por fim, registre-se que não há nos autos qualquer indício de fraude ou ocultação de patrimônio. O histórico de mais de R$ 18 milhões em execuções ativas, a comprovação da ausência de vínculo formal de trabalho, a renúncia expressa ao sigilo fiscal e a prova de prisão civil já cumprida por dívida alimentar reforçam que qualquer recurso existente teria sido direcionado ao mínimo vital, afastando de modo definitivo qualquer suposição de capacidade contributiva.” (ID 73952631). Juntou documentos (IDs 73952638, 73952639, 73952644, 73952637, 73952643, 73952641, 73952640, 73952646, 73952647, 73952648, 73952649 e 73952650). Contrarrazões de BANCO BRADESCO S.A. pelo desprovimento do agravo interno (ID 74617860). É o relatório. Decido. Conheço do agravo interno, pois satisfeitos os pressupostos processuais. Das razões apresentadas no agravo interno, verifica-se ser caso de retratação da decisão pela qual indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Na hipótese, o agravante juntou aos autos os seguintes documentos: “• Anexos 01.1 a 01.3 (IDs 73668066, 73668067, 73668068 ): Extratos Mercado Pago (março/25 a maio/25); • Anexos 02.1 a 02.4 (IDs 73668069, 73668070, 73668071, 73668072): Extratos Nubank (março/25 a junho/25); • Anexos 03 a 09 (IDs 73668073, 73668074, 73668077, 73668081, 73668083, 73668084, 73668080): Declarações de Imposto de Renda – exercícios 2018 a 2025; • Anexo 10 (ID 73668087): Mandado de prisão civil cumprido – Proc. No 0712329-27.2020.8.07.0003; • Anexo 11 (ID 73668088): Novo mandado de prisão expedido – Proc. No 0710052-29.2020.8.07.0006; • Anexos 12, 13 e 14 (IDs 73668090, 73668092, 73668094): Certidões de nascimento dos filhos menores; • Anexo 14 CTPS Digital (ID 73668095): Carteira de Trabalho Digital demonstrando ausência de vínculo empregatício; • Anexo 15 (ID 73668096): Declaração de Hipossuficiência firmada pelo Agravante Anexo 16 (ID 73668097): Documento de Identidade (RG digital); • Anexo 17 (ID 73668098): Comprovante de residência atualizado; • Anexo 18 (ID 73668099): Recisão trabalhista recente; • Anexos 18 e 19 (IDs 73668100, 73668101): Ações revisionais de alimentos – proc. 0700006-17.2025.8.07.0002 e 0700007-02.2025.8.07.0002; • Anexo 20 (ID 73668102): Agravo de Instrumento – proc. 0721106-34.2025.8.07.0000; • Anexo 21 (ID 73668103): Habeas Corpus – proc. 0754780-37.2024.8.07.0000; • Anexo 22 (ID 73668105): Decisão anterior reconhecendo hipossuficiência – AGI 0717043-63.2025.8.07.0000; • Anexo 23 (ID 73668106): Decisão anterior reconhecendo hipossuficiência – AGI 0700284-87.2025.8.07.9000. Ressalte-se, ainda, que o Agravante não possui cartões de crédito ativos, em razão de sua situação financeira precária, fato declarado de forma expressa em sua declaração de hipossuficiência (ID 73668096).” (ID 73697587) Conforme CTPS Digital juntada pelo agravante, seu último contrato de trabalho no cargo de Auxiliar Administrativo, com salário contratual de R$2.050,00 por mês, foi encerrado em 01/07/2022 e não há registro de novo contrato posterior (ID 73668095). O agravante juntou aos autos declarações de imposto de renda dos anos de 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 e 2018 (IDs 73668080, 73668084, 73668083, 73668081, 73668077, 73668074 e 73668073). Conforme a declaração do ano-calendário 2018, os bens e direitos do agravante em 31/12/2017 totalizavam R$24.488.458,31 e, em 31/12/2018, R$0,00; as dívidas e ônus reais em 31/12/2017 totalizavam R$18.809.181,98 e, em 31/12/2018, R$18.09.182,98 (ID 73668073). Já conforme a declaração mais recente, ano-calendário 2024, todos os valores são de R$0,00 (ID 73668080). Por fim, o agravante juntou aos autos seus extratos bancários junto ao Nubank (IDs 73668072, 73668071, 73668070 e 73668069) e ao Mercado Pago (IDs 73668066, 73668067 e 73668068). Os documentos colacionados foram reputados insuficientes para comprovação da alegada hipossuficiência, sob o fundamento de que, em 10/05/2024, foi realizada, na origem, pesquisa de contas ativas do agravante via Sniper, tendo sido constatado o fato de ser titular de contas ativas no Banco do Brasil S.A., Banco Bradesco S.A., XP Investimentos CCTVM S/A, Ame Digital Brasil IP Ltda., Banco Santander S.A., Banco Safra S.A. e Itaú Unibanco S.A. (ID 196358050 – origem), instituições financeiras cujos extratos bancários não foram apresentados pelo agravante para fins de comprovação de hipossuficiência de fato. Entretanto, em sede de agravo interno, o agravante juntou aos autos os extratos bancários das referidas instituições financeiras e, de fato, é possível comprovar não haver movimentação financeira recente nas contas bancárias do agravante nos referidos Bancos. Assim, comprovada a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, faz jus ao benefício. Por oportuno: “EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno, interposto contra decisão monocrática, proferida em agravo de instrumento, a qual deu provimento ao recurso para deferir o pedido de gratuidade de justiça a favor do agravado. O agravante requer o provimento do agravo interno para reconsideração da decisão monocrática, sob alegação de que o agravante não demonstrou o atendimento aos requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça. Não apresentou comprovantes de despesas extraordinárias ou outros documentos que viessem a comprovar sua situação de hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A presença ou não de elementos que justifiquem a concessão da gratuidade de justiça ao agravado. III. RAZÕES DE DECIDIR Apesar das alegações do agravante, a gratuidade de justiça é direito personalíssimo, potestativo, relacionado ao direito fundamental ao acesso à justiça, não prejudicando a esfera jurídica da parte adversa. 4.1. Embora a concessão da gratuidade de justiça obste a exigibilidade das verbas sucumbenciais, enquanto perdurarem as razões as quais justificam o seu deferimento, é certo não prejudicar o referido benefício o direito material das partes, tampouco dos seus procuradores. Isso porque, a teor do art. 98, § 2o, do CPC, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, apenas a suspende. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso improvido para manter a decisão agravada. Tese de julgamento: “Estando demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento do benefício, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna, deve ser deferida a benesse”. ____________ Dispositivos relevantes citados: artigo 5o, XXXV e LXXIV do da Carta Magna; art. 98, § 2o, do CPC; art. 81 do CPC, art. 99, §3o e 4o, CPC; Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.653.146/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado: 12/09/2017; AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014. TJDFT: 07459667020238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 22/3/2024; 07484774120238070000, Relator: Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024; 07000629020248070000, Relator: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, publicado no PJe: 16/4/2024.” (Acórdão 2024234, 0716675-54.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) Forte em tais argumentos, exerço juízo de retratação (§ 2o do artigo 1021 do Código de Processo Civil) e reconsidero a decisão de ID 73791764 para o fim de deferir ao agravante o benefício da gratuidade de justiça. Preclusa esta decisão, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora